Tribunal: TJMT
Processo: 1016399-07.2023.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016399-07.2023.8.11.0000

Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA (221)

Assunto:

[Competência]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JUIZ DE DIREITO DA 11ª VARA CÍVEL DA COMARCA DA CAPITAL (SUSCITANTE), 3 VARA CIVEL DE CUIABA (SUSCITADO), JUÍZO DA 11ª VARA CIVEL DA COMARCA DE CUIABÁ/MT (SUSCITANTE), JUÍZO DA 3ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ (SUSCITADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MOISES RIBEIRO DA COSTA - CPF: 299.499.471-20 (TERCEIRO INTERESSADO), MRV PRIME PARQUE CHRONOS INCORPORACOES SPE LTDA - CNPJ: 10.931.567/0001-35 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROCEDENTE. UNÂNIME.

E M E N T A

CONFLITO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO INDENIZATÓRIA – DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA COM FUNDAMENTO NA PROPOSITURA ANTERIOR DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS – AUSÊNCIA DE PREVENÇÃO – ART. 381, §3º DO CPC – COMPETÊNCIA DO SUSCITADO - CONFLITO PROCEDENTE

A produção antecipada da prova não previne a competência do juízo para a ação que venha a ser proposta. Art. 381, §3º do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Conflito de Competência, instaurado entre os juízos das
11ª e 3ª Varas Cíveis da Comarca de Cuiabá
,

nos autos da ação indenizatória n.º 1026823-53.2021.8.11.0041.

O suscitado alegou prevenção do suscitante, devido ao processamento do pedido de produção antecipada de provas de n.º 1019004-36.2019.8.11.0041.

O suscitante afirma, em suma, que o pedido de produção antecipada de provas não induz prevenção para o julgamento da ação indenizatória correlata.

A Procuradoria de Justiça manifestou desinteresse.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Ao declinar da competência para o julgamento da ação indenizatória, remetendo os autos ao juízo suscitante com fundamento na distribuição anterior de pedido de produção antecipada de provas, o suscitado decidiu contrariamente à regra expressa do art. 381, §3º do CPC:

Art. 381. [...] § 3º A produção antecipada da prova
não previne
a competência do juízo para a ação que venha a ser proposta.

A esse respeito, muito esclarece a doutrina de Marinoni, Arenhart e Mitidiero (Código de Processo Civil Comentado. São Paulo: RT, 2016. p. 199)

“A medida de produção antecipada de prova
não induz prevenção para eventual ação que venha a ser posteriormente ajuizada com base na prova obtida
.”

Logo, compete ao Suscitado o julgamento da ação indenizatória, inexistindo prevenção do Suscitante em decorrência do pedido de produção antecipada de provas.

A propósito:

“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS - PREVENÇÃO - INEXISTÊNCIA - CONFLITO DE COMPETÊNCIA ACOLHIDO. A ação de produção antecipada de prova não enseja a prevenção do juízo para processar e julgar a ação principal que venha a ser proposta, conforme expressamente dispõe o artigo 381, § 3º, do Código de Processo Civil.”

(TJ-MG - CC: 10000190754069000 MG, Relator: Geraldo Augusto, Data de Julgamento: 10/11/0019, Data de Publicação: 19/11/2019)

Ante o exposto, julgo
procedente
o conflito e declaro a competência do
Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá
para o processamento e julgamento da ação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/09/2023